Tribunal: TJSP
Processo: 1005554-71.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CONSUMIDOR. DEFEITO EM TELEVISOR. AUSÊNCIA DE CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO APÓS SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO QUE APENAS SE DEU MESES DEPOIS DA TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL, APÓS DETERMINAÇÃO EM DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO NO CASO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO

Ementa:
CONSUMIDOR. DEFEITO EM TELEVISOR. AUSÊNCIA DE CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO APÓS SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO QUE APENAS SE DEU MESES DEPOIS DA TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL, APÓS DETERMINAÇÃO EM DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO NO CASO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO APLICÁVEL. DANO MORAL QUE, VIA DE REGRA, NÃO É DEVIDO EM HIPÓTESES DE MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HIPÓTESE, CONTUDO, QUE CONSTATADA OFENSA EFETIVA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
1. Informadas quanto ao defeito, as requeridas se quedaram inertes, somente procedendo à substituição do produto após a decisão proferida em sede de agravo de instrumento. Assim, frustradas as tentativas extrajudiciais de resolução do problema em razão da resistência do fornecedor, cabível a condenação em danos morais com aplicação da tese do desvio produtivo.
2. Cabível, portanto, a parcial reforma da r. sentença para condenar as requeridas a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo aos propósitos de compensação e de dissuasão.
3. Recurso provido.